Tribunal: STF
Processo: MI 7413
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional. Mandado de injunção. Informatização do processo judicial.



1. Não há nenhum preceito constitucional que proclame categoricamente o direito que se alega pendente de regulamentação, o que impossibilita o conhecimento do writ, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



2. A omissão legislativa apontada tem por fundamento, na verdade, norma infraconstitucional (art. 18 da Lei n. 11.419/2006). Porém, ausente dever constitucional de legislar, a via do mandado de injunção revela-se imprópria para tal objetivo. Precedente. 



3. Writ a que se nega seguimento. 



    1. Trata-se de mandado de injunção em que se alega omissão em relação a norma regulamentadora “ para garantir aos advogados o direito de usar os equipamentos que tem à sua disposição, evitando modificações no PJE que não sejam compatíveis com sistemas operacionais antigos ou, pelo menos, adaptando o sistema para que ele possa ser usado por quem tem computadores com sistemas operacionais antigos e novos, tudo como medida de indispensável Justiça“. 



    2. Afirma o impetrante que é advogado e devido a atualizações do PJe o sistema operacional de seu computador se tornou incompatível com o processo eletrônico. Defende que, assim como ele, diversos advogados não possuem rentabilidade que os permita trocar o aparelho eletrônico com frequência. Alega que a falta de acesso ao sistema viola o art. 1º, III, c/c o art. 5º, XLIII, da Constituição Federal.



    3. Narra que a esse respeito formulou pedido de providências ao Conselho Nacional de Justiça que, contudo, indeferiu o requerimento. A decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) contou com a seguinte ementa:



    RECURSO ADMINISTRATIVO EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. AS ATUALIZAÇÕES DO PJE VISAM A GARANTIR MAIOR PRODUTIVIDADE E SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. INCOMPATIBILIDADE DO PJE COM O SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO EM COMPUTADOR PESSOAL. PRETENSÃO DE NATUREZA INDIVIDUAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS QUE NÃO APONTAM INCOMPATIBILIDADE ESPECÍFICA SÃO INSUFICIENTES PARA ATRAIR A ATUAÇÃO DO CNJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    I – As atualizações do processo judicial eletrônico possuem o objetivo de garantir a celeridade, a segurança e a qualidade da prestação jurisdicional administrativa. 



    II – Nos termos do art. 18 da Lei n. 11.419/2006, cabe aos órgãos do Poder Judiciário regulamentar a implementação do processo eletrônico no âmbito de suas respectivas competências. 



    III – Não se mostra razoável o pleito de que a área técnica do CNJ seja compelida a evitar modificações no PJE que não sejam compatíveis com sistemas operacionais ultrapassados, uma vez que as atualizações do sistema visam a garantir maior produtividade e segurança. 



    IV – Suposta incompatibilidade do PJE do CNJ com o sistema operacional instalado em computador pessoal manifesta-se como pretensão de natureza individual.



    V – No mesmo sentido, pedido de acesso ao sistema PJE que envolve questões exclusivamente técnicas não possui repercussão geral e revela-se como pretensão de natureza individual. Precedentes. 



    VI – Alegações genéricas que traduzem irresignação com a plataforma, mas não apontam uma incompatibilidade específica, são insuficientes para atrair a atuação do CNJ. Precedentes. 



    VII – Recurso conhecido e não provido.



    4. Requer-se a determinação ao CNJ de edição de norma para “garantir aos advogados o direito de usar os equipamentos que tem à sua disposição, evitando modificações no PJE que não sejam compatíveis com sistemas operacionais antigos ou, pelo menos, adaptando o sistema para que ele possa ser usado por quem tem computadores com sistemas operacionais antigos e novos”.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso as informações, por considerar o feito suficientemente instruído, bem como o parecer ministerial, por se tratar de matéria conhecida do Plenário desta Corte (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    7. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o mandado de injunção destina-se a viabilizar o exercício de direitos que se encontrem pendentes de regulação normativa, por omissão do Poder Público no atendimento a um dever de legislar imposto pela Constituição.



    8. Os dispositivos constitucionais suscitados na inicial não têm relação com o direito que se alega pendente de regulamentação – direito dos advogados de usar os equipamentos que tem à sua disposição. O art. 1º, III, e o art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, preveem, respectivamente, a garantia da “dignidade da pessoa humana” e a inafiançabilidade da “prática de tortura”. 



    9. O impetrante busca, na verdade, a regulamentação do art. 18 da Lei n.º 11.419/2006. Porém, ausente dever constitucional de legislar, a via do mandado de injunção revela-se imprópria para tal objetivo, nos termos do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “Embargos de declaração em mandado de injunção. Decisão monocrática. Conversão em agravo regimental. Regulamentação do art. 68 da Lei nº 11.101/05 (Lei de Falências). Falta de comando constitucional específico. Recurso não provido. 1.(...). 3. O mandado de injunção possui natureza mandamental e se volta à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal). 4. Omissão legislativa que tem por fundamento comando estabelecido em norma de hierarquia infraconstitucional, deixando de espelhar ordem ao legislador retirada diretamente da Constituição Federal, o que evidencia a impropriedade da via do mandado de injunção. 5. Agravo regimental não provido.



    (MI 5.392 ED, Rel. Min. Dias Toffoli)



    10. Diante do exposto, sendo manifestamente incabível o mandado de injunção, com base no art. 6º da Lei nº 13.300/2016 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao presente mandado de injunção.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator